Tribunal: TJES
Processo: 5018400-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018400-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARTINELLI REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: CASACRED SECURITIZADORA S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MARTINELLI REPRESENTAÇÕES EIRELI contra decisão proferida em embargos à execução movidos em face de CASACRED SECURITIZADORA S/A, que deixou de atribuir-lhes efeito suspensivo por ausência dos requisitos legais. A agravante sustenta inexistência de relação jurídica com a agravada e pleiteia a dispensa de garantia do juízo para concessão da suspensão da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem garantia do juízo, diante de alegada relevância jurídica da defesa apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de dialeticidade recursal é afastada quando as razões recursais enfrentam o fundamento central da decisão recorrida.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não é automática, dependendo da presença cumulativa dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC: requerimento do embargante, relevância da fundamentação, risco de dano grave e garantia do juízo.

O art. 16, § 1º, da LEF apenas condiciona a admissibilidade dos embargos à garantia da execução, não prevendo efeito suspensivo, razão pela qual se aplica o regime do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a suspensão da execução exige garantia do juízo, além dos demais requisitos, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, incluindo a garantia do juízo.

A inexistência de previsão legal de efeito suspensivo automático afasta a suspensão do feito executivo, ainda que haja alegada relevância da defesa.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, arts. 1º e 16, § 1º; CPC/2015, art. 919, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.292.757/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14/08/2023, DJe 16/08/2023; STJ, REsp 1.732.340/RN, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 08/05/2018, DJe 14/05/2018; STJ, AgInt no REsp 1.815.546/AM, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 19/11/2019, DJe 26/11/2019; STJ, AgInt no AREsp 888.270/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 08/11/2016, DJe 24/11/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5018400-41
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARTINELLI REPRESENTACOES EIRELI

AGRAVADO:
CASACRED SECURITIZADORA S/A

JUIZ: DR.
Moacyr CALDONAZZI de FIGUEIREDO Côrtes

Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARTINELLI REPRESENTACOES EIRELI

em face de decisão proferida em sede de Embargos à Execução movidos face a
CASACRED SECURITIZADORA S/A
, a qual deixou de atribuir-lhes efeito suspensivo.

Em suas razões recursais a
agravante
sustenta, em suma, que
“é muito provável que seja declarado a nulidade da ação de execução, vez que o agravante não possui, nem nunca possuiu qualquer tipo de relação jurídica para com a agravada”,
bem como que
“Quanto ao requisito cumulativo insculpido no artigo 919, § 1º do CPC, remansosa é a jurisprudência consolidada no sentido de que, excepcionalmente, ante a relevante fundamentação jurídica, como o caso dos autos, admite-se a dispensa da garantia do juízo, para a concessão de efeito suspensivo”.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

De pronto, adianto que c
om relação à arguição de ausência de dialeticidade recursal, entendo por sua rejeição, eis que
as razões recursais atacam o ponto nevrálgico da decisão,
qual seja,
a negativa de efeito suspensivo à execução.

Assim, havendo clara e suficiente contraposição entre as razões do recurso e os fundamentos do julgado, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Ultrapassada tal questão, pontuo que
a pretensão recursal volta-se à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pela agravante, negada pelo Juízo
a quo
por não encontrarem-se presentes nos autos seus requisitos legais.

C
om efeito
, dispõe o artigo 1º, da LEF, que “
A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei
e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil
.
”

Dito isso, prevê o artigo 919,
caput
e §1º, do CPC/15, que “
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo
”, ressalvando-se, contudo, que “
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
”

Nos dizeres do Tribunal da Cidadania, “
Consoante orientação desta Corte Superior, ‘
nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015,

somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, CUMULATIVAMENTE, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo’
"
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Desta forma, não prospera o argumento de que os embargos à execução fiscal possuiriam efeito suspensivo automático, face a inexistência de previsão legal específica nesse sentido, seja na LEF ou mesmo no CPC.

Em outras palavras, o manejo de embargos à execução não implica em automática suspensão do trâmite do feito executivo, viabilizando-se a suspensão da exigibilidade do crédito caso atendidos
cumulativamente
os requisitos legais.

Nem se diga que o artigo 16, §1º, da LEF, ampararia tal pretensão, eis que o mesmo limita-se a registrar que “
Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
”, sem mencionar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo, quiçá de forma automática, o que atrai, novamente, a aplicação do artigo 919,
caput
e §1º, do CPC/15.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS.

NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
HIGIDEZ DA MARCHA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO CRÉDITO PÚBLICO. PROVIMENTO.
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal não é automática, dependendo de provimento judicial fundamentado a requerimento da parte embargante. 2.
Ou seja, não basta que a execução esteja garantida. Devem estar presentes ainda os juízos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), ambos ausentes na espécie.

3.
É que, de um lado, o próprio Tribunal de origem afirma que a argumentação trazida pela parte não se revela, de plano, capaz de debelar os títulos executivos; de outro, a simples possibilidade de penhora dos bens garantidos, sequência ordinária da marcha processual, não se mostra suficiente para paralisar a execução do crédito público, que ostenta primazia sobre o privado.
4. Entendimento que persiste após a entrada em vigor do art. 919 do CPC/2015.
5.
Recurso especial provido para restabelecer a decisão do primeiro grau de jurisdição que indeferiu o recebimento dos embargos no efeito suspensivo.” (
STJ
; REsp 1732340/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018)

Em idêntico sentido: AgInt no REsp 1815546/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019; AgInt no AREsp 888.270/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 24/11/2016; dentre inúmeros outros.

Assim, tendo o magistrado a quo negado o efeito suspensivo aos embargos com supedâneo no fundamento maior de que
“
a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”,

razão não encontro para determinar qualquer alteração na postura judicante primeva.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em se tratando de execução de título extrajudicial, aplicável a disciplina do art. 919, §1º, do CPC, que exige a segurança do juízo. No caso, não estando o juízo garantido e inexistindo situação excepcional que permita a não aplicação da regra processual, nego provimento ao recurso.